Tribunal: TJDFT
Processo: 0004322-23.2016.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE DESDE A SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NAS CONTRARRAZÕES. INDEFERIDA. AUSENTES ELEMENTOS QUE CORROBOREM COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA PARCIAL.

1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus contra a sentença de procedência do pedido da autora que fixou obrigação de fazer.

2. A questão controvertida a ser dirimida na instância revisora consiste em aferir se houve sucumbência proporcional em face da procedência do pedido subsidiário e se é cabível a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, devido à complexidade para efetivação da medida em razão da Pandemia COVID19, sob argumento de que o prazo deve ser compatível com as dificuldades de acesso, de agendamento e de disponibilidade de atendimento nas unidades cartorárias e bancárias do DF

3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma recíproca e proporcionalmente distribuídos entre autora e réus, quando forem acolhidos parcialmente os pedidos da autora.

4. Deve ser indeferido o pedido de dilação do prazo para cumprir a obrigação de fazer imposta, quando não subsistirem elementos concretos que comprovem impedimentos decorrentes das circunstâncias atuais.

5. Não havendo nos autos elementos capazes de justificar a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, (pleiteada em contrarrazões) e, ausentes provas de sua hipossuficiência econômica, o indeferimento deste benefício é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.